Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO. VENDA DE VEÍCULO. SINAL. CONTRATO CUJO OBJETO SERIA ACESSORIA A SCORE E OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. CLÁUSULA NULA. VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se o réu a restituir ao autor o valor de R$1.530,00, a título de danos materiais.

2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. A parte autora narrou que se dirigiu ao estabelecimento comercial do réu e, no intuito de adquirir para si um veículo anunciado na OLX pela parte ré, firmou com esta um contrato com o fim de obter financiamento para compra do automóvel, pagando o valor de R$1.530,00, que acreditava ser o valor de entrada para adquirir o bem. Contudo, o contrato não foi cumprido, tampouco ressarcido do valor.

4. O autor ainda relatou que, após o pagamento da entrada e análise financeira dos documentos apresentados, a proposta inicial - R$ 1.530,00 de entrada mais 60 parcelas de R$ 237,00 – não foi cumprida, sendo lhe ofertado o pagamento do bem em 48 parcelas de R$ 674,48. Em razão dos fatos, o autor optou por não realizar o financiamento e requereu a devolução do valor da entrada, que nunca foi restituído. Defendeu que a ré, em verdade, aplica golpes desse tipo, se apropriando dos valores dos clientes, o que foi inclusive objeto de “denúncia”. Em razão dos fatos, o autor requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, de forma a ferir a dignidade dos consumidores, caracterizando dano moral.

6. O valor de R$1.530,00, conforme contrato juntado aos autos, teria por objeto assessoria ao SCORE e a obtenção de um possível financiamento do veículo. Tal como constou da sentença: “(...) Ora, não pode a vendedora exigir do consumidor remuneração pela suposta realização de diligências para a efetivação do contrato de crédito pretendido, mormente porque toda a análise de crédito (com as respectivas diligências) é feita pela instituição financeira de quem se busca o crédito, e não pela ré. Portanto, nos termos dos artigos 46 e 51, IV e XII, do CDC, é nula a referida cláusula contratual”.

7. Observa-se que o autor, em verdade, foi induzido a erro pensando estar pagando pela entrada do veículo. Após o pagamento, que não se referiu ao sinal mas a eventual assessoria para o financiamento, as propostas foram totalmente divergentes da anteriormente acordada, o que fez com o autor desistisse do negócio.

8. Não há dúvidas de que a condutada da requerida avulta a dignidade do consumidor, que foi induzido a erro. A conduta da ré faz que com o que consumidor pense estar pegando pelo sinal do bem. Além disso, como explicitado acima, a cláusula contratual que prevê o pagamento pela assessoria ao ‘score’ e obtenção de um possível financiamento é nula por ser abusiva. Ainda, ressalta-se que negócio ofertado ao consumidor não foi claro, ferindo o que se espera de uma relação contratual: clareza nas informações, a boa-fé etc. Por estas razões, o recurso deve ser provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

9. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

10. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, fixa-se os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valores que se mostram em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11. Recurso conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano morais, cuja correção se dará a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros a partir da citação.

12. Sem custas e sem honorários.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.